Tribunal: TJDFT
Processo: 0711049-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711049-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMAZEM COMERCIO DE PESCADOS LTDA AGRAVADO: COUTINHO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ARMAZEM COMERCIO DE PESCADOS LTDA, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença movido em seu desfavor por COUTINHO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto a petição de ID 226267143, pois é mera reiteração dos mesmo argumentos ja decidido no ID 221295418, estando tal questão já preclusa. Observa-se que os prazos das ações regidas pela Lei de Locações não se suspendem em decorrência do recesso forense. O presente feito se trata de ação de cumprimento de sentença em ação de despejo. Sendo então regida pela Lei de Locações, razão pela qual o prazo de desocupação voluntária não se suspende no recesso forense. Portanto já tendo transcorrido o prazo para a desocupação voluntária. Preclusa esta decisão, expeça-se mandado de despejo compulsório” Em suas razões, o agravante alega que o cumprimento de sentença de origem deve ser extinto, em razão da ilegitimidade da parte exequente. Diante disso, interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, visando ao reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte exequente, à imediata suspensão do cumprimento de sentença e à revogação do mandado de despejo, evitando, assim, prejuízo irreparável ou de difícil reparação. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. Em análise aos autos de origem, observa-se que o tema objeto do recurso já foi decidido na decisão de ID. 221295418, proferida no dia 09 de janeiro de 2025, sem que o executado tenha apresentado recurso. Dessa forma, uma vez que o art. 507, do Código de Processo Civil dispõe que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”, verifica-se a preclusão no caso, o que afasta a probabilidade do direito alegado. Nesse sentido: CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CÍVEL PÚBLICA N° 0037441-89.2013.8.07.0001. ENTREGA DE UNIDADE. PENÍNSULA LAZER E URBANISMO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MOLDURA FÁTICA DIVERSA. 1. É cediço que as partes consubstanciam um dos elementos da ação, sendo considerada legítima aquela que tem autorização para estar em juízo de modo a discutir determinada situação jurídica. 2. Conforme se depreende do artigo 503 do Código de Processo Civil, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. 3. É cristalino o disposto no artigo 507 do Código do Código de Processo Civil quanto à impossibilidade de se rediscutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4. Ainda que se trate de relação de consumo, a ausência de moldura fática à hipótese do título do título judicial transitado em julgado impossibilita o cumprimento de sentença, de modo que o acolhimento da impugnação é medida que se impõe. 5. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 6. Recuso conhecido e provido. (Acórdão 1926717, 0719514-86.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE DÍVIDA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Opera-se a preclusão consumativa quando a alegação de impenhorabilidade já foi definitivamente apreciada nos autos de origem. Precedentes. 2. É incabível nova análise de situação jurídica consolidada. (CPC 507 e 508) 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1934041, 0723826-08.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) Ademais, é importante destacar que a questão relacionada à concessão do espaço público, assim como a legitimidade da parte exequente, foi discutida no Agravo de Instrumento n° 0746817-75.2024.8.07.0000, o que implica a preclusão no presente recurso. Portanto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de março de 2025 15:44:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora